Tribunal: TJDFT
Processo: 0726861-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO INCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente requerido contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 18.205,02 (dezoito mil, duzentos e cinco reais e dois centavos), referente ao débito remanescente da licença-prêmio convertida em pecúnia, de acordo com os cálculos apresentados pela parte autora na inicial.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade de Justiça deferida à parte autora.
3. A teor do disposto nos incisos II, IV e V, do art. 68 da LC 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório compõem a remuneração do servidor.
4. O STJ firmou entendimento de que o abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018).
5. Esta Turma tem decidido, na esteia do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que as referidas rubricas devem ser incluídas na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída. “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL SANADOS.AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃOEAUXÍLIOSAÚDE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DELICENÇAPRÊMIOCONVERTIDA EMPECÚNIA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES CABÍVEIS. 1. Embargos tempestivos, motivo pelo qual conheço dos embargos. 2. O embargante alega a contradição do julgado, pois em recente julgado, a 2a Turma reconheceu que as parcelas remuneratórias de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação fazem parte da base de cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo da conversão da licença prêmio. Intimado, o embargado se manifestou (Id. 10501383). 3. Com razão o embargante, pois de fato, esta Turma já manifestou, em caso idêntico, que o auxílio-alimentação e auxílio-saúde compõem a base de cálculo para conversão da licença prêmio em pecúnia. Confira-se o precedente: Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal (Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Dessa forma, o presente caso não pode ter uma solução jurídica diversa do precedente citado, em homenagem à segurança jurídica. 5. O STJ, firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). 6. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal (Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Portanto, os embargos merecem acolhimento para sanar a contradição e erro material existentes e conferir efeitos infringentes ao julgado. 8. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar omissão, conceder EFEITOS INFRINGENTES, julgar procedente o pedido inicial, reformando a sentença recorrida e condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença relativa à licença-prêmio convertida em pecúnia, de R$ 19.008,66 (dezenove mil e oito reais e sessenta e seis centavos), a ser corrigido pelo IPCA-E desde 07/08/2013 e acrescido de juros de mora conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97 desde a citação. Demais termos mantidos. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1197242, 07215298720188070016 - (0721529-87.2018.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), Segunda Turma Recursal). Assim, o não provimento do recurso é medida que se impõe.
6. Quanto ao adicional de insalubridade, deve-se observar a Súmula no 32 dispondo que: “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.” PUIL 0700727-77.2021.8.07.9000, julgado em 12/11/2021, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa”.

7. Desta forma, correta a sentença que incluiu o auxílio-alimentação nos cálculos da licença prêmio não usufruída, excetuando-se, entretanto, o adicional de insalubridade.
8. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de inclusão do adicional de insalubridade nos cálculos da conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, A correção monetária e os juros de mora serão contados conforme sentença, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. Após, a correção se dará pela SELIC, acumulada mensalmente. Sentença mantida nos demais termos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.